Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711607-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE LUIS ALEXANDRE RODRIGUES ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 25009748, pags. 3/13), interposto pelo Exequente, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão (ID 25009749, pag. 14) proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da ação de execução fiscal de autos n. 0710596-50.2021.8.07.0016, requerida em desfavor do ESPÓLIO DE LUIS ALEXANDRE RODRIGUES ALVES DE LIMA. Na origem, de acordo com a decisão agravada, o Juízo a quo determinou a emenda da petição inicial, para que o Exequente apresentasse “a certidão de óbito [do contribuinte falecido e indicasse] a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio, sob pena do indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC”. Ademais, consignou que, “não havendo inventário em curso, promova o exequente a citação de todos os herdeiros necessários do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, §2o, inciso I, do CPC”. Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, determinando a intimação do Agravante para, querendo, explicar o cabimento do presente recurso, visto que a decisão agravada determina a emenda à inicial (ID 25209241, pag. 20). O Agravante manifesta-se; defendendo, em suma, o cabimento do seu recurso, em razão da incidência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC (ID 25618015, pags. 21/22). O agravo de instrumento não foi conhecido por esta relatoria, ante a sua inadmissibilidade, em razão da ausência do requisito do cabimento, pois a aludida decisão agravada caracteriza-se como de mero expediente, ao, somente, ordenar o trâmite processual, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 25896271, pags. 26/28). O Exequente interpôs agravo interno em face desta decisão monocrática; reiterando a defesa do fundamento jurídico do cabimento do seu agravo de instrumento (ID 26172885, pags. 40/45). Compulsando os autos de origem, verifica-se que, no dia 12/07/2021, foi proferida sentença terminativa, publicada no DJe em 23/07/2021, cujo dispositivo consignou a extinção do feito sem resolução mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 485, I e 321, caput e parágrafo único, ambos do CPC. Ademais, o Juízo de origem certificou a ocorrência do trânsito em julgado em 03/09/2021 (ID’s 96826728, 98294904 e 102291638, dos autos originários). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda dos objetos destes recursos é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Portanto, sem utilidade a apreciação dos presentes agravos de instrumento e interno, interpostos, respectivamente, em face das decisões interlocutória e monocrática em comento, vez que prolatada sentença terminativa, em que o Juízo de origem indeferiu o recebimento da petição inicial, após regular asseguração do contraditório e da ampla defesa para regularizar emenda, sendo cogente o reconhecimento das perdas de seus objetos. Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença na ação de origem, julgando extinto o cumprimento de sentença, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1248074, 07063503020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR AO JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1204183, 07208304720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 12/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise da possibilidade de admitir petição inicial, cuja emenda foi determinada, após regular intimação do Exequente, ora Agravante de ambos os recursos. Nesse sentido, em razão da certificação do trânsito em julgado, inexiste mais objeto a ser apreciado quanto a admissão da exordial. Portanto, em razão da prolação da sentença terminativa, o reconhecimento da prejudicialidade destes recursos, por perda de seus objetos, é medida que se impõe, pois o provimento singular não pode mais ser impugnado. Por fim, julgo prejudicadoS os agravos de instrumento e interno, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente dos seus objetos, vez que inócua sua análise diante do trânsito em julgado do provimento terminativo, prolatado pela instância de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2021 19:15:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador